Tribunal: TJES
Processo: 5008208-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008208-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

Resolução nº. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.
2.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva do artigo 126, §1º, I, da LEP aliada ao disposto na Resolução CNJ nº. 391/2021, prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008208-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de remição no que diz respeito à aprovação no ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, nível de certificação Ensino Médio.

Em suas razões recursais, requer a defesa do agravante a reforma da decisão, a fim de que seja concedida remição pelo ENCCEJA, eis que o reeducando não estava matriculado regularmente no ensino médio quando realizou a prova, tendo prestado o exame de forma autônoma.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Da análise do presente recurso, como bem esclarece a douta Procuradoria de Justiça,
“
extrai-se das informações juntadas aos autos no ID 6608383, nas fls. 78, 82, 87, 93, 121, 174, 176 e 201 que o apenado cursou Ensino Fundamental na unidade prisional, bem como que cursou curso profissionalizante no SENAI, entre os anos de 2012 a 2016. Verifica-se, ainda, no ID 6608383, nas fls. 188 a 192, que o apenado trabalhou na Casa de Custódia de Vila Velha.

Destarte, consultando os autos da Execução nº 0001967-98.2008.8.08.0035, mov 117.1, são apresentados os dados de identificação do participante na prova do ENCCEJA, cujo nível de certificação é de Ensino Médio.

Nesse sentido, no mov 164.2 consta histórico escolar referente apenas à primeira parte do Ensino Médio, cursado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Manoel Vellozo, ou seja, fora da unidade prisional, no período de 2014”.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021, com o seguinte teor:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Deve-se levar em consideração que a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Portanto, deve ser reconhecido o direito do reeducando à remição, eis que, por esforço próprio e sem estudo formal fornecido pela unidade prisional, obteve aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em relação ao Ensino Médio.

Destaco que a Corte Superior de Justiça já decidiu ser cabível a remição da pena pelo estudo em situações como tais, ampliando a interpretação do art. 126 da LEP:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA - POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 2. De outro lado, a Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio. 3. Assim, se a norma admite a remição da pena por aprovação no ENCCEJA mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, incoerente a exigência de apresentação do histórico escolar, exatamente porque o sentenciado realizou os estudos por conta própria, sem estar matriculado em instituição de ensino. 4. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a remição da pena do reeducando
ROMULO ALVES DE OLIVEIRA,
em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nível Ensino Médio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.